Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR QUE TEM A GUARDA E LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA. NATUREZA ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. CONDOMÍNIO RESERVA SANTA MÔNICA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO QUE INTEGRA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
I. A regra de competência do artigo 147 da Lei 8.069/1990, interpretada à luz dos artigos 98, 146 e 148 do mesmo diploma legal, aplica-se apenas às demandas compreendidas na jurisdição do Juízo da Infância e da Juventude.
II. O Código de Processo Civil, ao se ocupar de demandas de família nas quais pode gravitar interesse de crianças e adolescentes, tais como separação, divórcio, dissolução de união estável e alimentos, institui competência territorial de natureza relativa.
III. Adesão do relator, no entanto, à jurisprudência dominante no sentido de que a regra de competência do artigo 147 da Lei 8.069/1990 tem natureza absoluta e deve ser aplicada a todas às ações que envolvam interesses de crianças e adolescentes, dentre as quais aquela que versa sobre alienação parental.
IV. Consoante se extrai do Anexo Único da Lei Complementar Distrital 958/2019, o Condomínio Reserva Santa Mônica está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do artigo 2o, § 1o, alínea “h”, da Resolução TJDFT 4/2008.
V. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.